Tribunal: STF
Processo: RE 1141800
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA 



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO SUPERVENIENTE DO IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECEDENTES.



    1. O falecimento superveniente do impetrante gera a extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito, sendo inadequada a habilitação de sucessores ante a natureza personalíssima do direito postulado. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.